Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-15.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o 1000300-15.2020.8.11.9005
Parte impetrante: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A
Litisconsorte passivo necessário: ESPINDOLA RIBEIRO & CIA LTDA – ME.
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como, do processo principal n.o 1000452-50.2018.8.11.0011, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar não pode ser deferido, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que a discussão judicial proposta pela parte impetrante diz respeito à possível incidência dos efeitos jurídicos irradiados pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial deferido em favor da mesma, com suspensão e ou extinção da execução movida contra si pela parte litisconsorte passivo necessário e negada pelo Juízo Monocrático.
O cenário fático-jurídico não se mostra favorável à parte impetrante, eis que a conhecida Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falência (Lei n.o 11.101/05) é clara ao estabelecer que, em se tratando de recuperação extrajudicial, não há “suspensão de direitos, ações ou execuções, nem a impossibilidade do pedido de decretação de falência pelos credores não sujeitos ao plano de recuperação extrajudicial.” . É a regra do parágrafo 4.o de seu art. 161.
Quanto ao Enunciado 51 do Fórum nacional dos Juizados Especiais do Brasil (FONAJE), vê-se que a recuperação extrajudicial não está entre as hipóteses de suspensão do feito executivo ou encaminhamento do crédito constituído ao Juízo Recuperacional, como deseja a parte impetrante, senão vejamos:
ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).
Essas circunstâncias enfraquecem a alegação da existência do fumus juris, e por isso, reafirmo o indeferimento da liminar vindicada.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação, se for o caso.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator